Tribunal: TJMT
Processo: 1005510-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005510-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ERICK MUCUTA MESSIAS (AGRAVADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 60% – INVIABILIDADE – REEDUCANDO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – CABIMENTO, CONTUDO, DO ÍNDICE DE 50% - CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação do índice de 60% para o cômputo da progressão de regime exige reincidência em crime hediondo ou equiparado, não bastando que o reeducando possua condenação anterior por crime comum.

Condenado por delito hediondo ou equiparado com resultado morte, o reeducando deverá cumprir 50% da reprimenda aplicada para obter a progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a
decisão
proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0020920-21.2014.8.11.0002
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que
determinou a utilização do índice de 40% para o cômputo da progressão de regime do reeducando
Erick Mucuta Messias
em relação à sua condenação pelo crime de homicídio qualificado
.

Em síntese, o
parquet
argumenta que o índice a ser aplicado é o de 60%, uma vez que o recorrido não é primário e a execução diz respeito a crime hediondo

(Id. n.
82063972
).

Em contrarrazões, o agravado pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n.
82063976
).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem
manter
a
sentença
por seus próprios fundamentos (Id. n.
82063977
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n.
82469967
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0014058-06.2013.8.11.0055 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a utilização do índice de 40% para o cômputo da progressão de regime do reeducando
Erick Mucuta Messias
em relação à sua condenação pelo crime de homicídio qualificado.

Em síntese, o agravante pleiteia a fixação do índice de 60%, previsto no inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, argumentando que não há necessidade de reconhecimento da reincidência específica para tanto.

Sem razão, contudo.

Depreende-se dos autos que o agravado cumpre, atualmente em regime fechado, pena unificada de 31 anos e 4 meses de reclusão, por força de condenações pelos crimes de roubo majorado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e homicídio qualificado (Id. n. 82063979, pp. 249-254).

Em linhas gerais, o argumento utilizado pelo agravante consiste no fato de que o projeto de lei que viria a modificar a sistemática da progressão de regime tinha por propósito – ao menos declarado – o recrudescimento da repressão penal, tanto assim que o diploma normativo resultante foi apelidado de “Pacote Anticrime”, daí por que não faria sentido que a nova regra fosse mais benéfica aos condenados por crimes hediondos ou equiparados. Afinal, o § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990, que, até a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, exigia o cumprimento de 3/5 (60%) da pena para a progressão dos condenados por crimes hediondos ou equiparados, quando reincidentes, não fazia distinção entre reincidência “genérica” e reincidência
por crime hediondo ou equiparado
.

Ocorre que, na interpretação e aplicação das leis, não cabe ao julgador atribuir primazia à
mens legislatoris
, ou mesmo à vontade do intérprete, em detrimento daquilo que efetivamente se encontra positivado em nosso ordenamento.

A respeito do tema, trago à colação as insubstituíveis ponderações do Excelentíssimo Senhor Ministro Celso de Mello:

“
É preciso advertir, neste ponto, que a ‘mens legislatoris’ representa fator secundário no processo hermenêutico, pois, neste, o que se mostra relevante é a indagação em torno da ‘mens legis’, vale dizer, a definição exegética do sentido que resulta, objetivamente, do texto da lei.

(...)

Em suma: a lei vale por aquilo que nela se contém e que decorre, objetivamente, do discurso normativo nela consubstanciado, e não pelo que, no texto legal, pretendeu incluir o legislador, pois, em havendo divórcio entre o que estabelece o diploma legislativo (‘mens legis’) e o que neste buscava instituir o seu autor (‘mens legislatoris’), deve prevalecer a vontade objetiva da lei, perdendo em relevo, sob tal perspectiva, a indagação histórica em torno da intenção pessoal do legislador
” (STF, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 401.337/PE, Rel. Min. Celso de Mello; data do julgamento: 14.6.2005; data da publicação: 2.9.2005).

Destarte, conquanto o legislador tenha se proposto a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, o que se verifica, de fato, é que o art. 112 da LEP, seja por desleixo, seja por atecnia, simplesmente deixou de prever um índice próprio de cumprimento de pena para a progressão de regime para hipóteses como a dos autos. Confira-se:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário
;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte, se for primário
, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte
, vedado o livramento condicional.
”

Percebe-se que, no mencionado dispositivo, uma diversidade de possíveis configurações foi cogitada pelo legislador. Porém, nenhum patamar mínimo de cumprimento de pena foi expressamente fixado no que diz respeito ao réu condenado por crime hediondo ou equiparado que não possua condenação anterior por crime hediondo ou equiparado, mas apenas por crime “comum”.

É pertinente trazer à colação a orientação adotada pelo Exmo. Sr. Min. Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão recentemente proferida no
Habeas Corpus
n. 588.852/SP,
in verbis:

“
(...)
em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos,
não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais
, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela,
deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário
” (destaquei).

Assim, não há falar em aplicação do índice de 60%, como pretende o agravante, uma vez que o agravado
não é reincidente em crime hediondo ou equiparado
.

Por outro lado, também não é o caso de aplicação do índice de 40%, como fez o juízo
a quo
, na medida em que o art. 112, VI, alínea “a”, da LEP, estabelece o índice de
50%
se o apenado for “
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte
, se for primário, vedado o livramento condicional
”, e, na espécie, a condenação que se discute, proferida nos autos da Ação Penal n. 0015026-46.2011.8.11.0042, diz respeito ao delito de
homicídio qualificado
.

Frise-se que o índice de 50% retroage em benefício do agravado, uma vez que, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 – revogado pelo “Pacote Anticrime” – fixava a fração de 3/5 (60%) para a progressão dos condenados pelos crimes ali elencados quando “
reincidentes
”, sem fazer distinção entre reincidência por crimes “comuns” ou por delitos hediondos ou equiparados. A propósito, depreende-se dos autos que, até o advento da nova lei, a fração assinalada ao recorrido era de 3/5.

Em caso semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 40% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE 60% – INVIABILIDADE – REEDUCANDO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – CABIMENTO, CONTUDO, DO ÍNDICE DE 50% – CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – RETROATIVIDADE BENÉFICA DO ARTIGO 112, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação do índice de 60% para o cômputo da progressão de regime exige reincidência em crime hediondo ou equiparado, não bastando que o reeducando possua condenação anterior por crime comum.

Condenado por delito hediondo ou equiparado com resultado morte, o reeducando deverá cumprir 50% da reprimenda aplicada para obter a progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1014700-83.2020.8.11.0000, Rel.a Dr.a Glenda Moreira Borges,
acórdão de minha redação
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2.9.2020; data da publicação: 8.9.2020).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao agravo, determinando ao juízo de origem que utilize o índice de 50% para o cômputo da progressão de regime em relação ao crime de homicídio qualificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021